Tribunal: STF
Processo: RE 200904
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-FISCAL 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECEDENTE: RE 201.465.
       1. Não há nos autos questão de legalidade a  ser resolvida, mas
 somente matéria
constitucional, devidamente impugnada pela União no apelo extremo.
 Afastada a incidência
da Súmula STF nº 283.
      2. As alegações do recurso extraordinário restaram superadas
 pela jurisprudência da Corte,
o que segundo o art. 557, 1º-A, do CPC, autoriza o relator a julgar
 monocraticamente  o recurso
extraordinário, mesmo antes de publicado o acórdão que julgou o caso
 líder. Precedentes:
RREE 265.139 e 216.259.
      3. Agravo regimental improvido.